Tribunal: TJDFT
Processo: 0716779-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE NÃO SE ASSOCIAR. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IRREGULAR (DE FATO). TEMA 882 DO STJ. TEMA 492 DO STF. O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRIBUIR SE A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SE DEU ANTERIORMENTE À FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora é a associação instituída por moradores de condomínio irregular (de fato) em Santo Antônio do Descoberto/GO e pleiteia a condenação do réu ao pagamento das taxas condominiais em atraso, no valor de R$ 1.912,27 (mil duzentos e doze reais e vinte e sete centavos). Narra o atraso das prestações condominiais desde setembro/2018, que são destinadas à manutenção das ruas, portões de entrada e saída, coleta de lixo, serviço de correspondência, cuidado com o poço artesiano, fornecimento de energia elétrica, segurança de áreas comuns e afins.
2. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama condenou o réu ao pagamento de R$ 1.593,56 (mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), bem como as taxas vencidas no curso da ação, corrigidas monetariamente e com juros legais de 1% a contar do vencimento da obrigação. Irresignado, o réu/ recorrente afirma que a decisão viola tese consolidada pelo STJ (tema 882) e que a aquisição do imóvel se deu antes da constituição da associação de moradores.
3. A tese firmada pelo STJ no tema 882 é de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. O o critério a ser utilizado para decidir se o proprietário é ou não obrigado a responder pelas despesas coletivas é o momento no qual o imóvel foi adquirido em relação à constituição da associação de moradores. Se a associação de moradores é posterior à compra do imóvel, o proprietário não está obrigado a financiar a coisa comum, ao passo que se a constituição da associação anteceder à compra do imóvel, haverá obrigatoriedade de pagamento.
4. Eis o entendimento do STF sobre a matéria (tema 492): “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis".
5. No caso dos autos, considerando que a aquisição do imóvel ocorreu em 24/09/2013 (ID 61276722) e que a associação somente foi criada em 11/10/2018 (ID 6127676711), não é possível a cobrança compulsória de taxas em face do recorrente, em homenagem à garantia constitucional de livre associação.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar a inexigibilidade de cobrança compulsória de taxa associativa, referente a relação jurídica de condomínio de fato, uma vez que a aquisição do imóvel pelo proprietário ocorreu anteriormente à instituição da associação de moradores. Sem condenação em custas e honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido.